Tribunal: TJSP
Processo: 1031328-34.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL – SOLDADO PM 2a CLASSE – CANDIDATO PORTADOR DE DESVIO DE SEPTO – INAPTIDÃO CONSTATADA NO EXAME MÉDICO – Pretensão inicial do postulante voltada à anulação do ato jurídico que lhe considerou inapto ao cargo público almejado, sob o fundamento de ilegalidade do ato administrativo, determinando-se sua reintegração ao concurso público de admissão ao cargo de

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL – SOLDADO PM 2a CLASSE – CANDIDATO PORTADOR DE DESVIO DE SEPTO – INAPTIDÃO CONSTATADA NO EXAME MÉDICO – Pretensão inicial do postulante voltada à anulação do ato jurídico que lhe considerou inapto ao cargo público almejado, sob o fundamento de ilegalidade do ato administrativo, determinando-se sua reintegração ao concurso público de admissão ao cargo de soldado PM 2a classe – possibilidade - ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato praticado pela Administração Estadual – desvio de septo que, no caso concreto, não demonstrou ser incompatível com o exercício do cargo – sentença reformada. Recurso provido, para fins de anular o ato que considerou inapto o candidato, determinando a readmissão do candidato ao certame, prosseguindo-se as demais fases faltantes do concurso, de modo a ser admitido se nelas for aprovado. Sentença mantida. Recurso desprovido